Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-47.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800057-47.2022.8.14.0034

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO AIRES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O MATRIMÔNIO À ÉPOCA DO ÓBITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovada a condição do autor/agravado de esposo, portanto dependente da ex-segurada, tem-se o direito ao benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito (Súmula n. 340 do STJ), nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Precedentes deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente, da falta de interesse processual- documentação incompleta.

Aduz, no mérito, sobre a prova documental necessária, eis que da análise dos documentos apresentados pela parte interessada em seu requerimento de pensão, verificou-se que a documentação não estava completa, fazendo-se necessário o seu saneamento.

Pontua ainda do princípio da separação dos poderes, princípio da legalidade e impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido o presente agravo, e ao final, lhe seja dado provimento para reformar a decisão.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12988989.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, acerca da preliminar de ausência de interesse processual, aduzindo o agravante que o autor deixou de anexar os documentos essenciais para o deferimento do seu pedido, considerando que as razões trazidas nesta preliminar se confundem com o pedido principal, tratarei do tema no julgamento do mérito.

Compulsando os autos, verifico que o autor pleiteou o pagamento de pensão por morte em razão do falecimento da ex-segurada, a Sra. RUTH DA SILVA BEZERRA, ocorrido em 31/05/2013, tendo realizado pedido administrativo em 12/09/2013 (Id. 11682274 - Pág. 1).

Com efeito, verifico que não merece reparos à decisão agravada, uma vez que a autora era casada com o ex-segurado desde 1975, tendo juntado certidão de óbito (Id. 11682268 - Pág. 1) certidão de casamento com óbito averbado (Id. 11682270 - Pág. 1), declaração de dependente no plano de assistência IASEP (Id. 11682273 - Pág. 1), além das certidões de nascimento dos 05 filhos em comum.

Em relação à concessão do benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus
regit actum.

Na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2013, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...) § 5º
A dependência econômica das pessoas indica das nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Constato que o agravado comprovou a condição de esposo da ex-segurada, com residência em comum à época do óbito, e, consequentemente, de dependente da servidora falecida, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte, conforme se consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO
. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EXSEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte
. 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. 4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(6857776, 6857776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

De mais a mais, não há o que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, visto o amparo legal na análise dos autos, havendo ainda amparo junto ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, bem como amparo jurisprudencial vastamente indicado.

De igual modo, não há violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que o direito do autor a perceber as pensões alimentícias está amparado no art. art. 25 e art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039, de 09 de janeiro de 2002, e na jurisprudência que rege a matéria, podendo pleitear ao judiciário a análise do cumprimento dos requisitos e provas para o deferimento do benefício.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023